Tribunal: CARF
Processo: 18470.722244/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722244/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BEL AIR MÓVEIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO.
SIGILO
BANCÁRIO.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
É legítimo o lançamento efetuado com base em extratos bancários fornecidos
pelo próprio contribuinte, titular da conta mantida em instituição financeira,
após regularmente intimado pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, consequentemente, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722244/2013-07
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-51.520 -
5a Turma da DRJ/POA, de 27 de agosto de 2014.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), referente a fatos geradores ocorridos entre 20/04/2009 e 28/11/2009. As infrações
apuradas foram decorrentes de pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas, tendo
por fulcro legal o art. 674 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999.
A exigência tributária totalizou R$ 303.227,96, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Transcrevo parte do Termo de Verificação de Infrações (fls. 107 a 110), com a
descrição da autuação:
3.1.1. O item 2 do TIF n° 08 intimou a AUTUADA a apresentar a
documentação de suporte dos lançamentos efetuados na conta contábil "707 -
Empréstimos e Financiamentos".
3.1.2. Em arrazoado datado de 29/10/2012, respondendo ao item acima,
apresentou elementos que apenas esclareciam parcialmente os lançamentos realizados
na referida conta-contábil - citando a existência de empréstimo realizado por diretor
para o qual não havia "a devida documentação".
3.1.3. Visando oportunizar à AUTUADA o mais amplo direito de defesa e prazo
para ainda buscar os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis, foi lavrado o
TIF n° 11. que em seu item 4 intimou o contribuinte a apresentar a documentação de
suporte.
3.1.4. Prontamente, na mesma data e de próprio punho a mandatária da AUTUADA
ratificou que não havia localizado tal documentação, restando os valores da tabela a seguir
como não comprovados, restando evidente a falta de confiabilidade nos históricos dos
lançamentos, desprovidos, repito, de documentação comprobatória, razão que embasa a
caracterização da não-comprovação dos beneficiários e causa dos pagamentos.
3.1.5. Urge observar que, não comprovados os beneficiário e causa dos
pagamentos, ficam tais dispêndios submetidos ao pagamento de Imposto de Renda Retido
na Fonte à alíquota de 35% sobre a base reajustada conforme demonstrado a seguir:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário integralmente. Transcrevo parte
do Acórdão, que trata das alegações apresentadas e da razão de decidir:
A contestação de mérito centra-se principalmente no combate à utilização de
presunção como base para o lançamento dos tributos. Ocorre que o caso em análise é
de incidência do imposto por falta de comprovação da operação e sua causa e não de
presunção de omissão de receita.
O fundamento legal da autuação está consolidado no art. 674 do RIR/1999, que
prescreve, in verbis:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o). (Grifei.)
A contabilidade registra uma suposta operação de empréstimo, com a realização
de pagamentos a e a empresa não comprova a existência dessa operação, tampouco
comprova a sua causa.
Nesse sentido, bastaria à Bel Air comprovar, com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, o afirmado empréstimo do sócio, em 20/03/2009, e a desti-
nação dos pagamentos correspondentes, para que não incidisse a tributação sobre a fonte.
Durante o procedimento fiscal teve mais de uma oportunidade para fazê-lo e não o fez.
Mesmo agora, em sede de impugnação, não houve a apresentação qualquer
documento que suportasse o registro contábil ou as suas alegações. Aliás, existe nos
autos expressa declaração de que tais documentos teriam sido extraviados (fl. 106). O
registro contábil, por sua vez, deve ser suportado por documentos que permitam
demonstrar que ele reproduz os fatos da vida econômico-financeira da empresa.
Observe-se que o IRRF é obrigação a que se sujeita a impugnante em virtude da
sua situação de responsável tributária pelo imposto relativo aos valores pagos, sobre
ela deixaria de recair o imposto caso fosse comprovada a operação ou sua causa e
identificado o destinatário.
Assim, não há se falar em qualquer impropriedade do trabalho fiscal que utiliza
lei vigente para apuração do IRRF. Na verdade, em face da constatação da existência de
pagamento informada na contabilidade, não poderia o agente fiscal deixar de exercer o
lançamento através do auto de infração, que é atividade vinculada à legislação, pois
assim estaria ele descumprindo o que está expressamente posto na lei.
Quanto ao exemplo de improcedência da utilização do art. 42 da Lei no 9.430/
1996, que trata de presunção de omissão de receitas, é de se salientar que não foi esta a
base para o lançamento ora combatido, apesar de ser presunção legal igualmente válida
e vigente. A ação fiscal tomou por base tributável os valores informados na
contabilidade da empresa (fl. 105) e não depósitos bancários.
No tocante ao pleito de inexigibilidade das multas, não se pode aceitá-lo, tendo
em vista que a reclamante não apresentou razões para a improcedência da aplicação da
penalidade e o tributo que lhe dá base de cálculo foi corretamente apurado conforme
anteriormente discutido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade descritas na
legislação pertinente não há que se falar em nulidade da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/04/2009, 20/05/2009, 20/06/2009, 20/07/2009, 28/09/2009, 30/10/2009,
28/11/2009
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 16/10/2014 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/11/2014 (fls. 168 a 170), com suas razões de defesa, transcritas a seguir:
O acórdão n. 10-51.520 (fls. 158/161), da 5a Turma da DRJ/POA, em Porto
Alegre/RS, desacolheu a impugnação da contribuinte, ora recorrente, consignando em
seu bojo que a esta fora ''intimada (fls. 92/93) a comprovar os lançamentos contábeis
relativos a tais obrigações, registradas em março de 2009, a impugnante limitou-se a
apresentar extrato de movimentação bancária com lançamentos a partir de outubro
de 2009 (...) ". (fl. 159 do acórdão recorrido).
Nesse cenário, verifica-se que a recorrente foi intimada/obrigada a apresentar
movimentação bancária e produzir prova contra si mesmo, restando violado na espécie
o Princípio do nemo tenetur se degetere.
Com efeito, o processo deve ser anulado por esse E. Colegiado, pois "são
inadmissíveis, no processo (penal, civil, trabalhista, administrativo-tributario, etc) as
provas obtidas por meios ilícitos (art. 5o, LVI, CF/88).
Nessa esteira, a jurisprudência da Excelsa Corte, verbis:
SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5o
da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às
comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção - a quebra
do sigilo - submetida ao crivo de órgão equidistante - o Judiciário - e, mesmo assim,
para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE DADOS
BANCÁRIOS - RECEITA FEDERAL. Conflito com a Carta da República norma legal
atribuindo à Receita Federal - parte na relação jurídico-tributária - o afastamento do
sigilo de dados relativos ao contribuinte. (RE 389808, Relator (a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2010, DJe-086 DIVULG 09-05-2011
PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00218 RTJ VOL-00220- PP-00540)
Ao final, requer:
Posto isso, com fulcro no art. 5o, inciso LVI, da CRFB, a contribuinte requer o
PROVIMENTO DO RECURSO para declarar a NULIDADE DO PROCESSO, a
partir da intimação de fls. 92/93, inclusive esta.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 16/10/2014 do Acórdão no 10-51.520 -
5a Turma da DRJ/POA, de 27 de agosto de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
04/11/2014, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Quanto à contestação, verifica-se que a empresa concentra seu argumento na defesa
de que as provas teriam sido obtidas por meio ilícito, de modo que os lançamentos seriam nulos.
A questão da licitude da prova não foi tratada na Impugnação. Conforme relatado,
as alegações apresentadas naquela peça de defesa referem-se ao ônus da prova, discussões sobre
lançamento com base em indícios, questionamento da constitucionalidade do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Reproduzo a itemização utilizada, incluindo alguns trechos:
 Considerações Preliminares:
(...)
Informa a autoridade tributante que notificado o contribuinte para apresentar os
documentos de suporte aos lançamentos efetuados, este, "apresentou elementos que
apenas esclareciam parcialmente os lançamentos realizados na referida conta-contábil".
Ora, nao pode o fisco efetuar lançamentos com base em presunção na qual os fatos
foram esclarecidos pelo contribuinte sem, sequer, provar que os mesmos nao sejam
verdadeiros.
O direito tributário não admite o lançamento fiscal com base em meras suposições.
Dizer que o contribuinte esclareceu parcialmente, é dizer que houve esclarecimento
quanto a determinados aspectos e que, se houve qualquer aspecto que o fisco entenda não
esclarecido, dever ser plenamente comprovado para fundamentar o lançamento tributário.
Entretanto, o que se verifica, em boa parte dos casos de notificação por arbitramento de
omissão de receita, são abusos da autoridade fiscalizadora, ao extrapolar os critérios
previstos na legislação para proceder ao lançamento.
Por exemplo, improcede a autuação com base em com base em omissão de receitas por
existência de depósitos bancários não contabilizados quando a fiscalização não logra
demonstrar cabalmente a existência da omissão.
Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para efeito de determinação da receita
omitida, neste caso, os créditos devem analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria
pessoa jurídica.
(...)
 Da Inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/96;
 Requerimento Final.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

Destaco que, apesar de requerer a nulidade dos autos de infração, como parte dos
pedidos elaborados no “Requerimento Final”, na verdade este não se encontra relacionado à
razões discutidas pela interessada, tendo em vista que no item “Considerações Preliminares”,
ataca a “falta de comprovação” da omissão de receitas, enfatizando a questão do ônus da prova e
citando julgados do antigo Conselho de Contribuintes.
Assim, no presente caso ficou caracterizada a inovação processual em sede de recurso
voluntário, o que impede sua apreciação neste momento processual, por preclusão consumativa.
No entanto, podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, como a questão da ilicitude da obtenção de provas, matéria de ordem
pública, tratada nos presentes autos.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar. Provas obtidas por meio ilícito. Inocorrência.
No Recurso Voluntário, a empresa concentra seu argumento na defesa de que as
provas teriam sido obtidas por meio ilícito, de modo que os lançamentos seriam nulos, conforme já
relatado. Transcrevo, novamente, o trecho da peça de defesa:
O acórdão n. 10-51.520 (fls. 158/161), da 5a Turma da DRJ/POA, em Porto
Alegre/RS, desacolheu a impugnação da contribuinte, ora recorrente, consignando em
seu bojo que a esta fora ''intimada (fls. 92/93) a comprovar os lançamentos contábeis
relativos a tais obrigações, registradas em março de 2009, a impugnante limitou-se a
apresentar extrato de movimentação bancária com lançamentos a partir de outubro
de 2009 (...) ". (fl. 159 do acórdão recorrido).
Nesse cenário, verifica-se que a recorrente foi intimada/obrigada a apresentar
movimentação bancária e produzir prova contra si mesmo, restando violado na espécie
o Princípio do nemo tenetur se degetere.
Com efeito, o processo deve ser anulado por esse E. Colegiado, pois "são
inadmissíveis, no processo (penal, civil, trabalhista, administrativo-tributario, etc) as
provas obtidas por meios ilícitos (art. 5o, LVI, CF/88).
Primeiramente deve ser destacado que o poder do Estado de exercer fiscalização
tributária autoriza o acesso do Fisco aos dados econômicos e financeiros da contribuinte,
incluindo dados bancários.
No caso em concreto, não há que se falar em provas obtidas por meio ilícito ou
sem a devida autorização, tendo em vista que a própria interessada apresentou elementos para
esclarecer os valores escriturados em sua contabilidade, em atendimento à intimação da Receita
Federal, conforme trecho extraído do Termo de Verificação Fiscal:
3.1.1. O item 2 do TIF n° 08 intimou a AUTUADA a apresentar a
documentação de suporte dos lançamentos efetuados na conta contábil "707 -
Empréstimos e Financiamentos".
3.1.2. Em arrazoado datado de 29/10/2012, respondendo ao item acima,
apresentou elementos que apenas esclareciam parcialmente os lançamentos realizados
na referida conta-contábil - citando a existência de empréstimo realizado por diretor
para o qual não havia "a devida documentação".
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

A questão da obtenção da licitude da obtenção dos dados bancários que deram
origem ao lançamento do crédito tributário, matéria alegada no recurso apresentada, é melhor
observado no trecho transcrito a seguir, extraído do PAF no 18470.721551/2013-62. Este
processo foi objeto do Acórdão no 1302-005.134, de relatoria desta Conselheira e julgado nesta
mesma sessão. Destaca-se que o crédito tributário foi constituído com base nos mesmos
elementos dos presentes autos.
Intimada (fls. 92/93) a comprovar os lançamentos contábeis relativos a tais
obrigações (conta de código 707), registradas em março de 2009, a contribuinte limitou-
se a apresentar extrato de movimentação bancária com lançamentos a partir de outubro
de 2009, informando que os lançamentos corresponderiam a um “empréstimo a um
diretor, sem a devida documentação” (fl. 96). Intimada (fl. 103) a comprovar a operação
que suportava a conta 707, que daria origem ao valor de R$ 150.000,00, alegadamente
emprestado, a contribuinte informou o extravio da documentação solicitada.

Não se trata, portanto, de requisição de dados e informações às instituições
financeiras, a que alude o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
De qualquer maneira, caso essas informações não tivessem sido apresentadas pela
própria contribuinte, cabe destacar que a questão do sigilo bancário foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário (RE) no 603.314/SP, de
relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral.
Na sessão do dia 24/02/2016, o Pleno concluiu, por maioria, que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil na sua atividade fiscalizatória pode acessar dados bancários fornecidos
diretamente pelas instituições financeiras sem necessidade de prévia ordem judicial, com base no
art. 6o da LC no 105, de 2001. Nas hipóteses previstas em lei, não há ofensa ao direito ao sigilo
bancário protegido pela Constituição de 1988. Reproduzo a ementa do RE no 603.314/SP:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO
AO
SIGILO
BANCÁRIO.
DEVER
DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS
DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um
confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos
a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.133 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722244/2013-07

Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Diante da decisão do STF, a matéria também se encontra consolidada no CARF,
tendo em vista a vinculação deste Colegiado aos pronunciamentos judiciais no caso das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, nas sistemáticas da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme previsto no § 2o do art. 62, do Anexo II do
RICARF, transcrita a seguir:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração decorrente de ofensa
ao sigilo bancário, nem que as provas teriam sido obtidas por meio ilícito, de modo que rejeito a
preliminar arguida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e,
consequentemente, em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital